Tribunal: TJMT
Processo: 1025659-82.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025659-82.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO NABARRETTE TREVISAN - CPF: 570.076.671-04 (APELADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA – ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO DE UNIDADE CONSUMIDORA – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE) – RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.059/2023 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA – DIREITO ADQUIRIDO – ATO JURÍDICO PERFEITO – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O direito adquirido e o ato jurídico perfeito são protegidos pela Constituição Federal (art. 5º, XXXVI), impedindo a aplicação retroativa de normas que restrinjam ou modifiquem situações jurídicas consolidadas sob regulamentos anteriores.

O consumidor que aderiu ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) sob as normas então vigentes, cumprindo os requisitos para a opção tarifária pelo Grupo B, possui legítima expectativa de manutenção de seu enquadramento tarifário, sendo vedada a aplicação retroativa da Resolução ANEEL nº 1.059/2023 para impor novas exigências não previstas na legislação anterior.

O poder normativo da ANEEL deve respeitar os princípios da legalidade e da reserva legal, não podendo criar restrições ou obrigações não previstas na Lei nº 14.300/2022. A Resolução nº 1.059/2023, ao proibir a permanência de consumidores com autoconsumo remoto no Grupo B, extrapolou sua função regulamentar e inovou indevidamente no ordenamento jurídico, ferindo a segurança jurídica e a proteção da confiança.

O princípio da segurança jurídica exige previsibilidade e estabilidade nas relações jurídicas, impedindo que mudanças normativas abruptas prejudiquem direitos previamente adquiridos. O consumidor, ao realizar investimentos baseados na regulamentação vigente à época da adesão ao sistema, tem sua legítima expectativa protegida contra modificações retroativas prejudiciais.

A tentativa da concessionária de reclassificar unilateralmente o consumidor para o Grupo A, fundamentada exclusivamente em nova regulamentação administrativa, configura ilegalidade e não pode ser admitida pelo Poder Judiciário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1025659-82.2023.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO: FERNANDO NABARRETTE TREVISAN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

Dr.
Pierro de Faria Mendes
, lançada nos autos da Ação Declaratória c/c Tutela de Urgência nº. 1025659-82.2023.8.11.0041, ajuizada por
FERNANDO NABARRETTE TREVISAN
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:
“
a.
DECLARO o direito do autor de permanecer no Grupo B, sob as condições anteriormente pactuadas, sendo inaplicáveis, ao caso concreto, as exigências supervenientes da Resolução Normativa nº 1.059/2023 da ANEEL;
b.
DECLARO

a nulidade da exigência imposta pela Energisa de migração compulsória para o Grupo A, bem como qualquer alteração unilateral das condições originalmente contratadas;
c.
CONFIRMAR

a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando que a ré se abstenha de reclassificar o autor para regime tarifário distinto do "Grupo B Optante", bem como de negar a inclusão e exclusão de unidades consumidoras no Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), sem necessidade de nova autorização judicial, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”
(sic).

Ao final, condenou a ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece integral reforma por não ter considerado adequadamente a legislação setorial que rege a atividade das concessionárias de energia elétrica.

Assevera que a migração da unidade consumidora do autor para o Grupo A, decorre de cumprimento obrigatório da Resolução Normativa nº. 1.059/2023 da ANEEL, a qual consolidou diretrizes previamente estabelecidas pela Resolução nº. 1.000/2021, bem como pela Lei nº. 14.300/2022.

Defende que a Resolução nº. 1.059/2023 não inovou em relação ao conceito de autoconsumo remoto e local, tampouco trouxe qualquer surpresa normativa que violasse expectativa legítima do consumidor.

Alega que não há direito adquirido à manutenção em regime tarifário anterior em setor intensamente regulado, devendo prevalecer o interesse público e a sustentabilidade do sistema elétrico nacional.

Afirma que a alteração impugnada se insere no exercício legítimo do poder normativo da ANEEL, cuja atuação encontra respaldo constitucional, sendo inexigível que a concessionária descumpra os comandos da agência reguladora sob pena de sanção administrativa.

Ressalta, ainda, a ausência de qualquer ilegalidade ou abusividade na conduta da empresa apelante, porquanto a imposição de adequação às novas regras teve, inclusive, prazo de adaptação concedido por norma infralegal.

Sustenta que o entendimento esposado na sentença afronta o princípio da isonomia, configurando tratamento privilegiado ao consumidor recorrido em prejuízo à coletividade, além de colocar em risco o equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

Invoca a tese do “periculum in mora inverso”, por entender que eventual manutenção da decisão de primeiro grau poderá gerar efeito multiplicador indesejável, com grave impacto ao setor e à modicidade tarifária.

No aspecto técnico, a apelante sustenta que a Resolução nº. 1.059/2023, ao estabelecer novos critérios de alocação e compensação da energia produzida por sistemas de geração distribuída, não implicou retroatividade normativa, mas sim exercício regular de competência regulatória.

Pugna pelo reconhecimento da legitimidade do enquadramento do consumidor no Grupo A, diante da exigência de potência nominal superior aos limites compatíveis com o Grupo B, conforme critérios objetivos estabelecidos pela ANEEL.

A par destes argumentos, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos autorais, com a consequente inversão do ônus sucumbencial ou, subsidiariamente, a exclusão da condenação imposta, com a redistribuição equitativa das custas e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, ofertadas em Id. 281611447, o apelado defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Alega que a imposição da migração tarifária viola o princípio da segurança jurídica, uma vez que, sob a égide da Resolução nº. 1.000/2021 e da Lei nº. 14.300/2022, concluiu regularmente os procedimentos de conexão de sua usina fotovoltaica ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tendo firmado os contratos exigidos à época.

Ressalta que a mudança posterior nas regras não poderia atingir situações jurídicas já consolidadas, configurando afronta ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, protegidos constitucionalmente pelo art. 5º, XXXVI, da CF/88.

Pontua, ainda, que a Resolução nº. 1.059/2023 não pode ser aplicada retroativamente para prejudicar investimentos realizados com base em regime anterior e que a tentativa da apelante de classificar tal atuação como mera "alteração na forma de faturamento" é reducionista e dissimula os impactos financeiros e operacionais da migração compulsória.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 281792878.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou
procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito do autor de permanecer no Grupo B, nos termos anteriormente pactuados, bem como declarando nula a exigência de migração compulsória para o Grupo A promovida pela concessionária, além de confirmar a tutela de urgência concedida.

Ao final, condenou a ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Cuida-se de ação declaratória cumulada com pedido de tutela de urgência, proposta por Fernando Nabarrete Trevisan em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, por meio da qual sustenta a ilegalidade da exigência de migração compulsória de sua unidade geradora para o Grupo A, bem como a indevida recusa da ré em incluir novas unidades consumidoras no Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE).

Alega o autor que:

- Instalou sua usina fotovoltaica em 2021, investindo R$ 398.800,00, sob o regramento da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, que permitia a livre compensação da energia gerada entre suas unidades consumidoras.

- A Resolução 1.059/2023 da ANEEL impôs novas restrições, vedando a alocação de excedentes de energia para unidades distintas e exigindo a migração para o Grupo A, o que acarretaria prejuízo mensal estimado em R$ 15.000,00.

- A mudança imposta pela ré viola direito adquirido, segurança jurídica e o ato jurídico perfeito, pois alterou unilateralmente regras que vigoravam no momento do investimento na usina solar.

O autor requereu, em sede de tutela de urgência, a manutenção de sua unidade geradora no Grupo B, de modo a impedir que a ré promova sua migração para o Grupo A. No mérito, requer a declaração de nulidade da exigência imposta pela concessionária, assegurando seu direito de permanecer no Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) sob as regras vigentes à época da instalação de sua usina fotovoltaica.

A tutela provisória foi parcialmente deferida, garantindo a inclusão das Unidades Consumidoras nº 6/4033728-9 e nº 6/4067072-1 no SCEE vinculado à Unidade Geradora 6/3403589-9.

Em sede de contestação, a ré arguiu, preliminarmente, a incompetência da Justiça Comum para o julgamento da demanda, sob o argumento de que a controvérsia envolve a aplicação de norma administrativa editada pela ANEEL, razão pela qual defende a necessidade de inclusão da agência reguladora no polo passivo da lide, a título de litisconsórcio necessário. No mérito, sustenta a inexistência de direito adquirido a regime tarifário, uma vez que o setor elétrico é altamente regulado e sujeito a alterações normativas que visam garantir o equilíbrio do sistema.

[...]

DA ILEGALIDADE DA MIGRAÇÃO FORÇADA PARA O GRUPO A

O autor demonstrou, de forma inequívoca, que realizou investimento significativo na instalação de sua usina fotovoltaica no ano de 2021, ocasião em que vigorava a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. Essa regulamentação permitia a compensação da energia gerada entre suas unidades consumidoras, sem qualquer exigência de migração tarifária.

Entretanto, com a edição da Resolução Normativa nº 1.059/2023 da ANEEL, sobrevieram novas restrições ao sistema de compensação de energia, impondo-se a migração compulsória dos consumidores para o Grupo A.

A ré sustenta que não há direito adquirido a regime tarifário, argumentando que o setor elétrico é altamente regulado e sujeito a alterações normativas que visam garantir o equilíbrio do sistema. Contudo, a aplicação retroativa da norma configura violação manifesta ao princípio da segurança jurídica, uma vez que impacta diretamente contratos já firmados e expectativas legítimas dos consumidores que investiram na geração distribuída sob as regras anteriormente vigentes.

Nos termos do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Dessa forma, é inadmissível que uma norma infralegal venha a modificar as condições já estabelecidas e consolidadas sob um regramento anterior, especialmente quando tal alteração compromete o equilíbrio financeiro dos consumidores e afronta a previsibilidade regulatória do setor.

A análise do caso concreto revela que o autor concluiu, sob a égide da norma anterior, todos os procedimentos necessários à inclusão de sua unidade geradora no Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), incluindo a firmação dos contratos exigidos pela concessionária de energia. A partir desse momento, não poderia a ré, unilateralmente e sob o pretexto de cumprimento de nova regulamentação, alterar as condições de acesso já garantidas, pois tal exigência contraria os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da estabilidade regulatória.

A interpretação segundo a qual não há direito adquirido a regime jurídico não se sustenta na presente hipótese, pois, ainda que um indivíduo não tenha o direito de permanecer indefinidamente sujeito a determinado regime normativo, isso não autoriza a supressão de direitos já incorporados ao seu patrimônio jurídico.

Para melhor compreensão, é pertinente a analogia com o direito previdenciário: um segurado que tenha preenchido todos os requisitos para a aposentadoria sob determinada norma não pode ser prejudicado por eventual revogação posterior do benefício.

Mutatis mutandis, o autor, que já havia implementado todas as exigências regulatórias para a compensação da energia gerada, não pode ser compelido a se sujeitar a um regime tarifário mais oneroso apenas em razão da superveniência da Resolução nº 1.059/2023.

Ademais, não se trata de mera alteração na forma de faturamento do consumidor, mas sim da imposição de novos requisitos para a manutenção de um regime tarifário já consolidado, impactando diretamente a estrutura da usina fotovoltaica do autor e inviabilizando a distribuição do excedente de energia para suas demais unidades consumidoras.

Situação diversa seria se os contratos de adesão firmados pelo autor não tivessem sido concluídos, hipótese em que a mera expectativa de direito poderia ser afastada por nova regulamentação. No entanto, esse não é o caso dos autos, uma vez que o direito do autor já estava plenamente constituído e reconhecido pela própria concessionária de energia.

Sob esse prisma, impõe-se a aplicação de um estrito controle de legalidade sobre a norma infralegal em questão, notadamente em relação ao artigo 671-A da Resolução Normativa nº 1.000/2021, alterado pela Resolução nº 1.059/2023, que pretende impor retroativamente a nova regulamentação a situações plenamente consolidadas mediante contratos de adesão firmados sob a égide da norma anterior.

Tal disposição afronta diretamente o princípio da irretroatividade das leis, previsto no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), segundo o qual as leis não devem retroagir, salvo expressa disposição em sentido contrário e desde que respeitados os direitos adquiridos.

Ocorre que a Lei nº 14.300/2022, que instituiu o Marco Legal da Microgeração e Minigeração Distribuída, não revogou as condições de faturamento anteriormente asseguradas aos consumidores que já estavam conectados ao sistema de compensação de energia.

Ao contrário, preservou direitos adquiridos para determinados consumidores que cumpriram os requisitos exigidos à época da sua adesão ao SCEE
.

Assim, a Resolução Normativa nº 1.059/2023 extrapola o poder normativo da ANEEL ao impor obrigações que sequer foram previstas na Lei nº 14.300/2022, violando, assim, a separação de competências entre o Poder Regulador e o Poder Legislativo.

É evidente que a criação de novas exigências para consumidores que já possuíam contratos formalizados configura inequívoca agressão ao princípio da segurança jurídica e ao direito adquirido, uma vez que obriga os usuários a se adequarem compulsoriamente a um regime tarifário mais oneroso, impondo-lhes ônus inesperados e desproporcionais, em desacordo com as condições inicialmente pactuadas.

Ao estabelecer novas regras para consumidores que já estavam conectados ao sistema e possuíam contratos vigentes, sem previsão expressa na Lei nº 14.300/2022, a Resolução Normativa nº 1.059/2023 impõe uma retroatividade indevida, o que se revela incompatível com o ordenamento jurídico pátrio.

Dessarte, a exigência de migração compulsória do autor para o Grupo A, sob pena de suspensão de seu direito de acesso ao SCEE, revela-se manifestamente abusiva, pois impõe-lhe uma nova obrigação não prevista na legislação vigente à época da adesão ao sistema de compensação de energia elétrica.

Outrossim, a própria legislação reguladora reconheceu a necessidade de preservar determinados direitos adquiridos, conforme disposto no artigo 26 da Lei nº 14.300/2022, que

garante a irretroatividade parcial das novas regras para consumidores que já haviam cumprido os requisitos exigidos à época de sua inclusão no sistema.

A conclusão inarredável, portanto, é a de que os novos critérios impostos pela Resolução nº 1.059/2023 não podem prevalecer sobre contratos já firmados, uma vez que o autor adquiriu, sob a égide da norma anterior, o direito de permanecer no regime tarifário originalmente pactuado.

Por essas razões, reconhece-se a nulidade da exigência imposta pela ré, devendo ser garantida ao autor a permanência no Grupo B Optante, nos moldes contratados sob a vigência da Resolução nº 1.000/2021.

DA INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO INVERSO

A ré alegou que a decisão favorável ao autor causaria prejuízo ao equilíbrio tarifário, pois ele continuaria no Grupo B enquanto outros consumidores migrariam para o Grupo A.

Entretanto, a Energisa não comprovou que a manutenção do autor no Grupo B geraria impacto significativo ao setor elétrico.

Ao contrário, o risco de dano recai sobre o autor, que pode sofrer prejuízo financeiro de até R$ 15.000,00 mensais e ver seu investimento inviabilizado caso seja obrigado a migrar para um regime mais oneroso.

O perigo de dano está claramente configurado para o autor, e não para a concessionária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor e, nos termos do art. 487, I, do CPC, determino o seguinte:

a. DECLARO
o direito do autor de permanecer no Grupo B, sob as condições anteriormente pactuadas, sendo inaplicáveis, ao caso concreto, as exigências supervenientes da Resolução Normativa nº 1.059/2023 da ANEEL.

b. DECLARO
a nulidade da exigência imposta pela Energisa de migração compulsória para o Grupo A, bem como qualquer alteração unilateral das condições originalmente contratadas.

c. CONFIRMAR
a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando que a ré se abstenha de reclassificar o autor para regime tarifário distinto do "Grupo B Optante", bem como de negar a inclusão e exclusão de unidades consumidoras no Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), sem necessidade de nova autorização judicial, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.
”
(Id. 280554900) (281611441)

Pois bem. Para melhor compreensão do caso em tela, é necessário ressaltar que existem dois grandes conjuntos de Unidades Consumidoras, divididos de acordo com a tensão de conexão ao sistema elétrico, sendo as iguais ou maiores que 2,3 kV integrantes do Grupo A e as menores integrantes do Grupo B.

As Unidades Consumidoras do Grupo B são faturadas conforme o consumo de energia elétrica ativa (ou o custo de disponibilidade do sistema elétrico), e as do Grupo A segundo o resultado de fórmula matemática envolvendo multiplicação do limite estabelecido para a energia elétrica ativa contratada pelo número de horas do ciclo de faturamento e pela tarifa de energia, além de outras operações.

Todavia, as Unidades Consumidoras do Grupo A podem optar pelo faturamento consoante o Grupo B. O requisito, antes, era relacionado exclusivamente
“a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora (...) menor ou igual a 112,5 kVA”
(RN nº. 1.000/2021 da ANEEL, art. 292, I), mas passou a envolver também a inexistência de
“alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica”
(RN nº 1.059/2023 da ANEEL, art. 292, §3º, III).

Feitas tais anotações,
in casu
, verifico que o Juízo
a quo
agiu com acerto, pois, ao compulsar os autos de origem, vê-se que o cerne da demanda gira em torno da negativa da concessionária em realizar as alterações pretendidas em suas Unidades Consumidoras (conforme Id. 281611963)

Em contraponto, a concessionária apelante salienta que sua conduta foi pautada nas disposições transitórias previstas no § 1º do art. 671-A c/c § 3º do art. 292, ambos da Resolução Normativa ANEEL nº. 1.059/2023, aduzindo que a
“Unidade Geradora 6/3403590- 9 não estaria apta para participar o sistema de compensação de crédito por não atender os critérios da nova resolução normativa 1.059 da ANEEL”
.

Sem razão, contudo.

A nova determinação, ao condicionar o direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) à obrigatoriedade de contratação da demanda, revela-se desarrazoada, pois compromete as expectativas legítimas daqueles que investiram na geração de energia limpa, contribuindo de forma significativa para o aprimoramento da matriz energética nacional.

O apelado aderiu ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) sob as regras da Resolução ANEEL nº. 414/2010, posteriormente substituída pela Resolução ANEEL nº. 1.000/2021, que permitiam a opção pelo faturamento no Grupo B para determinadas unidades consumidoras que atendessem aos critérios então estabelecidos.

As provas documentais dos autos evidenciam que o apelado formalizou a adesão ao Grupo B, cumprindo integralmente os requisitos normativos vigentes à época, bem como a própria concessionária reconheceu o enquadramento tarifário, sem qualquer ressalva ou irregularidade.

Outrossim, o contrato firmado teve por base uma regulamentação consolidada, com normas claras e objetivas sobre o direito do consumidor de optar pelo Grupo B.

Diante desse cenário, a imposição de novas exigências pela Resolução nº. 1.059/2023 para a manutenção do enquadramento tarifário no Grupo B, com a proibição de autoconsumo remoto, afronta o princípio da irretroatividade das normas, pois altera substancialmente as condições sob as quais o apelado aderiu ao sistema de compensação.

O Supremo Tribunal Federal (STF) já consolidou entendimento de que o direito adquirido abrange não apenas situações subjetivas consolidadas, mas também as relações jurídicas estabelecidas sob um regime normativo específico, impedindo sua alteração posterior em prejuízo do administrado. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reafirmado que a alteração de regras contratuais e regulatórias de forma retroativa fere o princípio da segurança jurídica.

Dessa forma, conclui-se que o apelado possui direito adquirido à manutenção do seu enquadramento tarifário no Grupo B, nos exatos termos da regulamentação vigente à época de sua adesão.

É assim, porque, comprovada a regular adesão do apelado ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, demonstra o direito à manutenção do faturamento pelo grupo B optante, notadamente ante a inaplicabilidade das restrições trazidas pela Resolução nº. 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito.

A propósito, cito precedentes deste Sodalício sobre o tema:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER –
ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO DE UNIDADE CONSUMIDORA – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.059/2023 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA – DIREITO ADQUIRIDO – ATO JURÍDICO PERFEITO – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – PODER NORMATIVO DA ANEEL – LIMITES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O direito adquirido e o ato jurídico perfeito são protegidos pela Constituição Federal (art. 5º, XXXVI), impedindo a aplicação retroativa de normas que restrinjam ou modifiquem situações jurídicas consolidadas sob regulamentos anteriores.

O consumidor que aderiu ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) sob as normas então vigentes, cumprindo os requisitos para a opção tarifária pelo Grupo B, possui legítima expectativa de manutenção de seu enquadramento tarifário, sendo vedada a aplicação retroativa da Resolução ANEEL nº 1.059/2023 para impor novas exigências não previstas na legislação anterior.

O poder normativo da ANEEL deve respeitar os princípios da legalidade e da reserva legal, não podendo criar restrições ou obrigações não previstas na Lei nº 14.300/2022. A Resolução nº 1.059/2023, ao proibir a permanência de consumidores com autoconsumo remoto no Grupo B, extrapolou sua função regulamentar e inovou indevidamente no ordenamento jurídico, ferindo a segurança jurídica e a proteção da confiança.

O princípio da segurança jurídica exige previsibilidade e estabilidade nas relações jurídicas, impedindo que mudanças normativas abruptas prejudiquem direitos previamente adquiridos. O consumidor, ao realizar investimentos baseados na regulamentação vigente à época da adesão ao sistema, tem sua legítima expectativa protegida contra modificações retroativas prejudiciais.

A tentativa da concessionária de reclassificar unilateralmente o consumidor para o Grupo A, fundamentada exclusivamente em nova regulamentação administrativa, configura ilegalidade e não pode ser admitida pelo Poder Judiciário
.”
(N.U 1035920-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA –
DECISÃO QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 6/3959640-8 NO GRUPO “B-OPTANTE”, BEM COMO QUE A RÉ SE ABSTENHA DE REALIZAR QUALQUER COBRANÇA DE TARIFA FORA DOS MOLDES JÁ CONTRATADOS, ALÉM DE PROMOVER A DEVIDA ATIVAÇÃO/LIGAÇÃO DA USINA DE ENERGIA ELÉTRICA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO
– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O novo comando, ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país.

Muito embora a ANEEL tenha publicado nova Resolução nº 1.059/2023, a qual deu nova redação ao § 3º do art. 292, determinando a incidência de novos critérios cumulativos para que a unidade consumidora pudesse continuar sendo faturada com aplicação tarifária do Grupo B, fazendo com que esses mesmos consumidores agora se vejam diante da necessidade de serem transferidos ao Grupo A, referida Resolução viola o direito adquirido dos consumidores. Isso porque, os artigos. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e o 6º da Lei de Introdução às Noras do Direito Brasileiro (“LINDB”), determinam de forma segura que a nova lei não pode prejudicar direito adquirido.

Não se nega a possibilidade de a ANEEL formular nova Resolução e estabelecer novos critérios para casos novos, mas jamais poderia prejudicar o direito adquirido do Agravado, que realizou investimentos em energia fotovoltaica de acordo com a legislação vigente e tinha a legítima expectativa de ver seus investimentos retornarem, no formato de economia mensal de conta de luz, ao longo dos anos.

Comprovada a regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução nº 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito.

Desse modo, em uma análise sumária e não exauriente, tem-se que as imposições disposta no § 3º do artigo 292 da REN 1.059/23 não podem retroagir para atingir o consumidor/agravado classificado como grupo B-Optante, em razão de ser possuidor do direito adquirido
.”
(N.U 1012523-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 07/08/2024) (Destaquei)

Com efeito, embora a ANEEL detenha competência legal, como agência reguladora, para editar normas que disciplinem a prestação dos serviços públicos de energia elétrica, conforme previsto na Lei nº. 9.427/1996, tal prerrogativa não é absoluta. O exercício do poder normativo deve observar os limites estabelecidos pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional, não sendo admissível a criação de restrições não previstas em lei, sob pena de configurar inovação indevida na ordem jurídica.

A Lei nº. 14.300/2022, que instituiu o Marco Legal da Geração Distribuída, em nenhum momento condicionou ou limitou a possibilidade de unidades consumidoras com autoconsumo remoto optarem pelo enquadramento no Grupo B.

Ao estabelecer tal restrição, a Resolução Normativa nº. 1.059/2023 extrapolou os limites da função regulamentar conferida à ANEEL, incorrendo em violação ao princípio da legalidade e à própria finalidade das agências reguladoras, que é a de complementar a lei, e não de inovar sobre ela.

A jurisprudência consolidada reconhece que os atos normativos da ANEEL não podem modificar o ordenamento jurídico de forma a impor ônus ou prejuízos aos consumidores, sob pena de nulidade. No caso concreto, a tentativa da apelante de aplicar de forma retroativa as disposições da Resolução nº. 1.059/2023 ao contrato firmado com o apelado constitui afronta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Dessa forma, conclui-se que as disposições constantes da Resolução Normativa nº. 1.059/2023 não possuem efeitos retroativos, devendo ser resguardado o ato jurídico perfeito representado pelo contrato de adesão firmado anteriormente à sua entrada em vigor.

Assim, escorreita a sentença que reconheceu que a parte autora deverá permanecer enquadrada no Grupo B, com os benefícios referentes ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica nos moldes da adesão pactuada inicialmente, nos termos das Resoluções Normativas que estavam em vigência à época da sua formalização.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025